Tribunal: TCU
Processo: 040.342/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município de Santa Luzia do Paruá/MA, no exercício de 2011, por conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 2322/2022-TCU-Primeira Câmara , proferido em tomada de contas especial, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, nos termos dos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento de forma a tornar insubsistente o Acórdão 2322/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. considerar iliquidáveis as presentes contas, nos termos do art. 211 do Regimento Interno do TCU; 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.